Tribunal: TJDFT
Processo: 0724678-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724678-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: IVA ARAUJO DOS REIS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido liminar. Nos termos do que dispõe o artigo 5°, incisos I e II, da Lei n° 13.300/2016, intimem-se a autoridade indicada como coatora, bem como o respectivo órgão de representação judicial. Em seguida, à d. Procuradoria Geral de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator